Tribunal: TJES
Processo: 5012861-23.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012861-23.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL FIXADO. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roselita Moreno Ferreira, reconhecendo a nulidade de contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.413,76) e a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2.O banco recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimita-se a controvérsia à análise da regularidade formal do recurso, notadamente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que o recorrente limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos já deduzidos na contestação, sem apresentar qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença que embasaram a condenação.

5. A ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do recurso, por descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30/06/2020).

7.No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem aplicado o entendimento de que a ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso (TJES – AC nº 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22/03/2021; TJES – AC nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível).

8.Assim, diante da falta de regularidade formal e da ausência de impugnação específica, o recurso não pode ser conhecido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado cujas razões se limitam a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP,

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012861-23.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ROSELITA MORENO FERREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL FIXADO. RECURSO QUE REPRODUZ A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por PORTOCRED S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roselita Moreno Ferreira, reconhecendo a nulidade de contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC), determinando a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.413,76) e a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2.O banco recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimita-se a controvérsia à análise da regularidade formal do recurso, notadamente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, que exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que o recorrente limitou-se a reproduzir integralmente os argumentos já deduzidos na contestação, sem apresentar qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença que embasaram a condenação.

5. A ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do recurso, por descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30/06/2020).

7.No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem aplicado o entendimento de que a ausência de impugnação específica configura violação ao princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso (TJES – AC nº 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22/03/2021; TJES – AC nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível).

8.Assim, diante da falta de regularidade formal e da ausência de impugnação específica, o recurso não pode ser conhecido.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado cujas razões se limitam a reproduzir os termos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP,

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela PORTOCRED S/A Crédito, financiamento e investimento, ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Roselita Moreno Ferreira, ora recorrida.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato alegando ter sido surpreendida com um contrato de Reserva de Carta o Consignado (RCC), buscando o reconhecimento da nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

I) JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por ROSELITA MORENO FERREIRA, para CONDENAR, solidariamente, as requeridas DACASA FINANCEIRA S/A, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A:

a) a restituírem o valor de R$ 2.706,88, em dobro, ou seja, R$ 5.413,76, que deverá ser atualizado monetariamente pelo índice IPCA-E desde a data do evento danoso (pagamento – 19.08.2022) e incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice IPCA-E, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ

II) JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A..

O banco recorrente busca a reforma da sentença. No mérito, defende a regularidade da contratação e alega que o autor se beneficiou dos valores. Argumenta que a indenização por danos morais é indevida ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Com efeito, o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos que sustentaram a condenação imposta na sentença. A peça recursal limitou-se a reproduzir os exatos argumentos já deduzidos na contestação, sem estabelecer qualquer diálogo efetivo com os elementos concretos considerados pelo juízo
a quo
.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente aplicado o referido entendimento, reconhecendo o vício de dialeticidade quando ausente correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, e com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso interposto
, de ofício, em razão da evidente violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a empresa recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Divirjo, com o devido respeito, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme orientação do STJ, o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, pois impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, merecendo análise de mérito.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva. A relação é consumerista e, pela teoria da asserção, a Recorrente (credora original) responde solidariamente, pois integra a cadeia de fornecimento (CDC). A cessão de crédito não pode operar em prejuízo do consumidor.

Quanto ao mérito propriamente dito, o recurso não merece provimento.

Restou incontroverso que a Autora quitou o débito (R$400,00) junto à DACASA (representante bancário da Recorrente PORTOCRED). Posteriormente, foi surpreendida com a negativação e cobrança pela RECOVERY (cessionária), que exigiu novo pagamento (R$2.706,88), efetuado pela consumidora sob pressão para viabilizar um financiamento imobiliário.

A falha no serviço é manifesta. Não há prova da devida notificação da consumidora sobre a cessão do crédito (Art. 290 CC). A ausência de notificação eficaz tornou válido o pagamento realizado ao credor original/putativo.

Consequentemente, a cobrança realizada pela RECOVERY foi indevida. A conduta das Rés (cedente e cessionária) violou a boa-fé objetiva, justificando a repetição do indébito em dobro (Art. 42, p. único, do CDC), conforme entendimento do STJ.

Os danos morais também restaram configurados. A negativação indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera dano moral in re ipsa. Ademais, a situação vivenciada pela Autora extrapolou o mero dissabor: ela foi cobrada por dívida já paga, teve que despender novo valor significativo sob pressão para limpar seu nome, e, crucialmente, perdeu a oportunidade de financiar a casa própria em razão da restrição creditícia indevida. Tal frustração e angústia configuram abalo moral passível de indenização.

O valor de R$6.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto, voto para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.